Tribunal: TJSP
Processo: 2091217-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que reconheceu o excesso de execução em relação aos juros de mora. Título executivo extrajudicial não estipulou juros remuneratórios para o pagamento parcelado do débito, apenas correção monetária. Sem incidência de juros, não tem cabimento o abatimento dele previsto no art. 1426 CC. Incidência dos juros de mora a partir do

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que reconheceu o excesso de execução em relação aos juros de mora. Título executivo extrajudicial não estipulou juros remuneratórios para o pagamento parcelado do débito, apenas correção monetária. Sem incidência de juros, não tem cabimento o abatimento dele previsto no art. 1426 CC. Incidência dos juros de mora a partir do vencimento antecipado da dívida. Decisão reformada. Recurso provido.